Tribunal: TJES
Processo: 0001649-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001649-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SILVA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001649-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SILVA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Advogados do(a) PACIENTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO SILVA DO NASCIMENTO contra suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia. A defesa pleiteia a revogação da medida, alegando primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e ausência de contemporaneidade, sustentando desnecessidade da segregação cautelar diante da desclassificação da imputação inicial de lesão corporal para os delitos de vias de fato e ameaça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões centrais:

(i) saber se a conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra respaldo nos elementos dos autos, diante da suposta menor gravidade dos crimes imputados (vias de fato e ameaça); e

(ii) saber se o contexto de violência doméstica e os indícios colhidos justificam a manutenção da medida extrema, mesmo diante da ausência de laudo pericial e da manifestação da vítima no sentido de retirada das medidas protetivas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos, conforme narrativa da vítima, que detalhou agressões físicas e ameaça de morte, corroboradas parcialmente por lesões visíveis constatadas por policiais militares.

4. A inexistência de exame de corpo de delito não invalida, por si só, os elementos probatórios constantes dos autos, sendo possível sua substituição por prova testemunhal, especialmente em contexto de violência doméstica.

5. A retratação da vítima quanto às medidas protetivas não elide o dever do Estado de persecução penal, sendo irrelevante para a caracterização da violência doméstica e a necessidade de tutela cautelar.

6. A presença de indícios de periculosidade concreta, evidenciada por conduta violenta em contexto de embriaguez, justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima.

7. Não houve alteração fático-jurídica relevante apta a modificar a decisão anteriormente proferida no indeferimento da liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Tese: A prisão preventiva pode ser mantida mesmo nos casos em que os delitos imputados sejam de menor potencial ofensivo, desde que presentes indícios concretos de reiteração delitiva e contexto de violência doméstica, independentemente da realização de exame de corpo de delito ou da retratação da vítima quanto às medidas protetivas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001649-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SILVA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Advogados do(a) PACIENTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO SILVA DO NASCIMENTO, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta a defesa a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de já
ter
advogado constituído, denúncia oferecida e recebida, resposta à acusação apresentada, mandado de citação cumprido regularmente e audiência de instrução designada, entendendo ser descabida a manutenção da segregação cautelar.

Aduz que houve significativa alteração dos fatos da imputação, pois o paciente foi inicialmente preso, sob a acusação de lesão corporal, mas acabou denunciado por vias de fato, delito de menor gravidade, e ameaça, sendo que a própria vítima compareceu em cartório para requerer a extinção das medidas protetivas, além de não ter realizado exame de corpo de delito, o que, na ótica da defesa, enfraquece os indícios da materialidade delitiva e afasta a necessidade da prisão.

No plantão judiciário, o Desembargador plantonista não conheceu do pedido liminar, por entender tratar-se de matéria que não se enquadrava nas hipóteses de urgência, aptas a justificar a apreciação durante o plantão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, tendo a Polícia Militar sido acionada via CIODES, encontrando-o no interior do imóvel, apresentando sinais de embriaguez, enquanto a vítima exibia lesões aparentes nos lábios e arranhões no pescoço, situação que motivou a lavratura do auto de prisão em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, em sede de audiência de custódia.

Segundo relato da vítima Laís Lucas dos Santos, prestado na Delegacia, “Na data de hoje, por volta das 00h, em sua casa, estava dormindo, quando acordou com o autor enforcando a declarante; QUE conseguiu se desvencilhar do autor apertando as partes íntimas dele; QUE o autor mordeu um dos lábios da declarante e puxou; QUE o autor apenas não matou a declarante, pois ela conseguiu se desvencilhar; QUE o autor ameaçou a declarante.”

Por sua vez, o paciente, em seu interrogatório, negou ter ameaçado ou enforcado a vítima, afirmando que “não a enforcou, não mordeu o lábio dela e não ameaçou matá-la, tendo ocorrido apenas discussão e empurrões”, sustentando que as lesões decorreram de agressões mútuas após discussão do casal.

Em 27 de junho de 2025, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia, imputando ao paciente as condutas previstas no art. 21, § 2º, da Lei das Contravenções Penais, consistente em vias de fato e no art. 147, § 1º, do Código Penal, consistente em ameaça contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, tudo em concurso material, com incidência dos arts. 61, inciso II, “f”, e 69, ambos do Código Penal, além da Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha.

Examinando detidamente os autos, observo que, embora o Ministério Público tenha manifestado concordância com a eventual soltura do paciente, não se pode olvidar que o próprio titular da ação penal, ao oferecer a denúncia, reconheceu a prática de condutas inseridas no contexto da Lei Maria da Penha, atribuindo ao paciente a prática de vias de fato e ameaça, qualificadas pela motivação de gênero.

A narrativa da vítima é detalhada, coerente e desprovida de contradições relevantes, sobretudo ao afirmar que “acordou com o autor enforcando a declarante”, e que, para se libertar, precisou “apertar as partes íntimas dele”, narrando ainda que o agressor “mordeu um dos lábios da declarante e puxou”, além de ter proferido ameaça de morte.

Tais declarações, embora não acompanhadas de exame pericial conclusivo, encontram confirmação parcial nos registros do auto de prisão em flagrante, nos quais os policiais destacaram a presença de lesões visíveis nos lábios da vítima e arranhões em seu pescoço.

Ainda que não exista laudo de exame de corpo de delito, em delitos envolvendo violência doméstica, a ausência de exame pericial pode ser suprida por outras provas, notadamente testemunhais, quando não realizada por circunstâncias fáticas, ou temor da vítima.

O fato de a vítima haver comparecido ao cartório judicial para desistir das medidas protetivas, por si só, não descaracteriza o contexto de violência doméstica, nem retira do Estado o dever de persecução penal, por se tratar de ação pública incondicionada.

Ademais, embora a defesa sustente que houve desclassificação da conduta de lesão corporal para vias de fato e ameaça, a violência doméstica não se restringe à tipificação formal do delito, mas ao contexto em que os fatos ocorreram, bastando que estejam presentes indícios mínimos de agressão, ou ameaça à mulher por razões da condição de sexo feminino, conforme definido pelo art. 5º da Lei nº 11.340/06.

O fato de o Ministério Público ter incluído o art. 147, § 1º, do Código Penal na denúncia, revela o reconhecimento de que a ameaça praticada ostenta gravidade maior do que simples contravenção penal, especialmente diante da declaração da vítima de que “o autor apenas não matou a declarante, pois ela conseguiu se desvencilhar.”

Não se pode ignorar, também, o estado emocional da vítima ao descrever o fato, bem como a constatação da embriaguez do paciente no momento da prisão, circunstâncias que potencializam o risco de reiteração de conduta violenta, caso seja colocado em liberdade.

Tais elementos recomendam, por ora, a manutenção da prisão preventiva, como instrumento de proteção da integridade física e psíquica da vítima e garantia da ordem pública. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)